Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NATUREZA OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA.
1. É indevida a recusa de fornecimento do medicamento Rituximabe ao argumento de que o fármaco é utilizado para enfermidade diversa, pois além de devidamente justificada sua necessidade (uso off label) o seu uso tem por objetivo evitar o déficit neurológico e/ou o óbito do paciente.
2. Negou-se provimento ao apelo.